Tribunal: TJSP
Processo: 1000068-22.2017.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCESSIONÁRIA – Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em virtude de acidente de trânsito envolvendo animal na pista – Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e arts. 14, "caput" e 22, "caput" e § único, do CDC – Precedente do STJ – Conjunto

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCESSIONÁRIA – Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em virtude de acidente de trânsito envolvendo animal na pista – Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e arts. 14, "caput" e 22, "caput" e § único, do CDC – Precedente do STJ – Conjunto probatório que trata de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta omissiva da ré – Possibilidade de responsabilização civil da ré – DANOS MATERIAIS – Sentença "ultra petita" – Inteligência do art. 1.013, § 3o, II, do CPC – Pagamento do quanto o autor comprovadamente gastou com seu tratamento de saúde, limitado ao valor individualizado na emenda à inicial – Impossibilidade de aditamento ou alteração do pedido após o saneamento do processo – Inteligência do art. 329 do CPC – Direito patrimonial disponível – Correção monetária nos termos da Súmula no 43 do STJ e juros de mora nos termos da Súmula no 54 do STJ – DANOS MORAIS – Ausência de sentença "ultra petita" – Formulação de pedido genérico com valor mínimo – Possibilidade – Inteligência do art. 324, § 1o, II, do CPC – Precedentes do STJ – Dano moral "in re ipsa" – Situação vivenciada pelo autor, consubstanciada em acidente automobilístico em virtude de animal em via pública com sequelas de saúde, que encarnou muito mais do que mero dissabor, compreendendo situação que exorbita do ordinário, caracterizando, à míngua de dúvidas, intensa dor e abalo moral, suficiente para macular seus direitos de personalidade – Indenização minorada para quantia que se mostra consentânea com a função ressarcitória-punitiva da indenização e as peculiaridades do caso – Correção monetária nos termos da Súmula no 362 do STJ e juros de mora nos termos da Súmula no 54 do STJ – DANOS ESTÉTICOS – Indenização minorada para quantia que se mostra consentânea com as peculiaridades do caso – Correção monetária nos termos da Súmula no 362 do STJ e juros de mora nos termos da Súmula no 54 do STJ – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.